Tribunal: STF
Processo: HC 263645
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas da Conceicao dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTADA. CONFISSÃO. SÚMULA 630 /STJ. MINORANTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA . REGIME FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar realizadas sem mandado judicial, além de vícios na dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial foi realizada com base em fundadas razões que justifiquem a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a dosimetria da pena, incluindo a fixação do regime inicial fechado, foi realizada de forma adequada e proporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é lícita em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, conforme jurisprudência do STF e STJ.



    4. No caso concreto, a abordagem policial foi considerada legítima, pois os policiais monitoravam o agravante por suspeita de tráfico de drogas, e a busca resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos relacionados à mercancia ilícita. 



    5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com aumento da pena-base por maus antecedentes e agravamento pela reincidência, sem configuração de bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    6. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas. 



    7. A atenuante da confissão espontânea foi afastada, pois o agravante limitou-se a admitir a posse para uso pessoal, conforme Súmula n. 630 do STJ. 



    8. O regime inicial fechado foi mantido devido à reincidência do agravante e à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é lícita em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente. 2. A dosimetria da pena pode considerar condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência, sem configurar bis in idem. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio - Súmula n. 630 do STJ. 4. Não cabe o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes. 5. O regime inicial fechado é o adequado ao condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso de pena superior a 4 anos de reclusão.



    (HC 1.009.250 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    a) A concessão de medida liminar, para que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, como forma de cessar o flagrante constrangimento ilegal a que está submetido, até o julgamento final do presente habeas corpus; 



    b) O reconhecimento da nulidade da abordagem policial, por ausência de justa causa e fundada suspeita, declarando ilícitas as provas obtidas a partir dessa ação e determinando seu desentranhamento dos autos; 



    c) O reconhecimento da nulidade da invasão domiciliar, uma vez que a entrada dos policiais ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, obtido apenas mediante coação, o que torna ilícitas as provas obtidas e impõe sua exclusão do processo, conforme artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; 



    d) No mérito, a Absolvição do Paciente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por falta de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a prática de tráfico de drogas, haja vista a insuficiência e as contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como o contexto e quantidade das substâncias apreendidas, que indicam uso pessoal. 



    e) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido preliminar, que seja realizada uma nova dosimetria da pena com: * Fixação da penabase no mínimo legal, visto que a sentença utilizou justificativas genéricas e inadequadas para a exasperação; * Aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e informal, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e da Súmula 545 do STJ; * Reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), com a consequente redução da pena em seu grau máximo (dois terços), diante da primariedade do Paciente e da ausência de envolvimento com organização criminosa. 



    f) Em decorrência da nova dosimetria, requer-se a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena ou, subsidiariamente, o semiaberto, considerando as circunstâncias favoráveis do Paciente e a proporcionalidade da pena. 



    g) Requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que, após a readequação da pena, o Paciente se enquadra nos requisitos legais para a substituição, sendo medida mais adequada à sua ressocialização e ao princípio da humanidade.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500346-29.2024.8.26.0326), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 07/06/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente